Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009991-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO
AGRAVADO(AS):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sebastião Carlos Araújo Prado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de liminar mandamental que visava à obtenção do licenciamento do veículo de sua propriedade BMW X1 Active Flex, ano 2018/2019, placas QCG-4721, independente do pagamento das multas de trânsito (id. 41822457 – págs. 02/03).
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, após quitar todos os impostos incidentes sobre o veículo de sua propriedade, dirigiu-se ao DETRAN/MT, com vistas a proceder ao licenciamento anual, mas fora impedido, ao argumento de que há infrações de trânsito.
Afirma que a exigência prévia da quitação das multas de trânsito que não foi notificado, é ilegal, porque os radares, nas vias intermunicipais, não possuem identificação clara e ostensiva, sem nenhuma preocupação orientativa.
Defende que não há sua assinatura em nenhuma das multas e que não recebeu nenhuma notificação.
Assevera que a notificação deve ser pessoal e que a multa deve ser lançada contra o infrator e não contra o veículo.
Ao final, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que o Agravado emita o Licenciamento do veículo descrito na inicial, independente do pagamento das multas de trânsito.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja emitido o documento de Licenciamento do seu veículo, independente do pagamento das multas de trânsito.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando não só os fundamentos deste Recurso, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do Agravo mostra-se duvidosa, uma vez que o Recorrente não demonstrou, por meio de provas pré-constituídas, que não foi devidamente notificado das infrações de trânsitos do veículo descrito na inicial – BMW X1 Active Flex, ano 2018/2019, placas QCG-4721 –, pois o documento anexo, ao meu ver é insuficiente para comprovar, indubitavelmente, que, até a data da impetração, não foi sido devidamente notificado das multas.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que de que é incabível o condicionamento do licenciamento ao pagamento de multa, sem a prévia notificação do infrator. Veja-se.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. 1. Prevalece nesta corte o entendimento de que é ilegal a exigência, para a renovação de licenciamento de veículo, do pagamento de multas de trânsito sem a prévia notificação do infrator. (AI no 495.703/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau).
Enfatizo que o remédio jurídico, utilizado pelo Recorrente – Mandado de Segurança –, exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Nessa esteira, não tendo o Recorrente comprovado, por meio de provas pré-constituídas, que as multas incidentes sobre o seu veículo não foram devidamente notificadas, a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Frise-se que, na hipótese, o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações, contidas neste Recurso, mostra-se imprescindível.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.